Tribunal: TJES
Processo: 0000312-65.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000312-65.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE JUNIOR ORCELINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que deu provimento à apelação da defesa para aplicar a fração máxima de 2/3 na causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixando a pena em 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 183 dias-multa, sob o fundamento de ocorrência de bis in idem na fração anteriormente aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos ministeriais que sustentariam a aplicação de fração menor na minorante do tráfico privilegiado, bem como se os embargos podem ser utilizados para fins de rediscussão do mérito ou prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer o bis in idem na utilização dos mesmos fundamentos para exasperar a pena-base e reduzir a fração da minorante do tráfico privilegiado.

5. O colegiado conclui que a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não justifica a redução da fração da causa de diminuição, aplicando corretamente o redutor no patamar máximo.

6. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua decisão.

7. A pretensão ministerial revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito já decidido, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

8. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais quando a matéria foi devidamente analisada, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

3. Configura bis in idem a utilização dos mesmos fundamentos para exasperar a pena-base e reduzir a fração do tráfico privilegiado.

4. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente apreciada.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, §4º, e art. 42; Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, arts. 156, 315, §2º, e 619; CF/1988, arts. 5º, XXXV, XLVI, LIV e LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2125428/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela defesa, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, passando a fixar a pena do embargado em 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 183 dias-multa.

Em suas razões recursais, a acusação aponta “omissão relevante no julgado, pois deixou de enfrentar elementos concretos dos autos, expressamente destacados no parecer ministerial, que justificam a manutenção da fração de 1/6 da causa de diminuição de pena.”

Prequestiona, ainda, os seguintes dispositivos legais: “a) artigos 33, §4º; e 42, ambos da Lei 11.343/06; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal; c) artigos 156; 315, §2º; e 619, todos do Código de Processo Penal; e d) artigos 5º, incisos XXXV, XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.”

Decisão proferida pelo em. Desembargador Eder Pontes Silva (Id.
18956245
), determinando a redistribuição dos autos, em razão de ter sido removido, ad referendum do egrégio Tribunal Pleno, para a Primeira Câmara Cível, com efeitos a partir de 20 de janeiro de 2026.

Contrarrazões recursais apresentadas pela defesa, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela defesa, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, passando a fixar a pena do embargado em 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 183 dias-multa.

Em suas razões recursais, a acusação aponta “omissão relevante no julgado, pois deixou de enfrentar elementos concretos dos autos, expressamente destacados no parecer ministerial, que justificam a manutenção da fração de 1/6 da causa de diminuição de pena.”

Prequestiona, ainda, os seguintes dispositivos legais: “a) artigos 33, §4º; e 42, ambos da Lei 11.343/06; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal; c) artigos 156; 315, §2º; e 619, todos do Código de Processo Penal; e d) artigos 5º, incisos XXXV, XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.”

Decisão proferida pelo em. Desembargador Eder Pontes da Silva (Id. 18956245), determinando a redistribuição dos autos, em razão de ter sido removido, ad referendum do egrégio Tribunal Pleno, para a Primeira Câmara Cível, com efeitos a partir de 20 de janeiro de 2026.

Contrarrazões recursais apresentadas pela defesa, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Dito isso, é possível evidenciar que a acusação pretende, em razões recursais, a reanálise de tema já enfrentado na apelação criminal interposta pela defesa.

O voto condutor, proferido pelo então eminente Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, demonstrou que a fundamentação utilizada pelo magistrado de origem para fixar a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado incidiu em bis in idem, conforme se extrai do excerto abaixo:

Prosseguindo, a defesa pugna pela aplicação da fração máxima para a benesse do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06) ao alegar que “o magistrado aplicou a menor fração sob o mesmo argumento utilizado para aumentar a pena base”, além de que “a quantidade de drogas apreendidas também não é fator apto para afastar a minorante”.

De fato, verifico que o fundamento utilizado pelo juízo de primeiro grau não é apto para reduzir a fração da benesse ora discutida, uma vez que se trata de bis n idem, diante da sua prévia apreciação na fixação da pena-base, e a quantidade de drogas não ser suficiente a justificar uma redução da fração minorante.

Portanto, ausentes outras causas de aumento e de diminuição da pena, reduzo a sanção intermediária em 2/3 (dois terços), diante do reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado em sua fração máxima, fixando-a em definitivo em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Tal conclusão foi acompanhada pelos demais pares, em julgamento colegiado.

É crucial ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os pontos levantados pelas partes. Sua manifestação deve se limitar àqueles que considerar essenciais para a fundamentação de sua decisão, de acordo com seu livre e motivado convencimento. Portanto, a obtenção de um resultado diverso do pleiteado em parecer ministerial não configura omissão.

Por oportuno:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA COM EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO QUANTO AO REGIME INICIAL . AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, após tomar conhecimento e delimitar o vício apontado pelo Parquet, dele não se convenceu como suficiente para alterar a convicção formulada no acórdão embargado, deixando de se manifestar expressamente sobre a tese, mas a rechaçando, eis que não obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte.

2 . Além disso, "o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" ( EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021).

3. No caso em tela, o Tribunal de origem afastou todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual impôs o regime inicial semiaberto, em contraposição à tese ministerial de necessidade da manutenção do regime fechado.

4. Agravo regimental conhecido e desprovido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2125428 RN 2022/0143418-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

Assim, a irresignação da defesa refoge a existência de omissão, contradição ou obscuridade, pretendendo tão somente a rediscussão do mérito do apelo.

Por derradeiro, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Portanto, inexistindo qualquer um dos aludidos vícios no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.